Tribunal: TJSP
Processo: 2201370-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem imóvel. Ação de indenização por dano material. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada, condenada a agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da execução. Irresignação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Pretensão à fixação sobre a diferença entre o valor depositado nos autos e o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem imóvel. Ação de indenização por dano material. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada, condenada a agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da execução. Irresignação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Pretensão à fixação sobre a diferença entre o valor depositado nos autos e o apurado pelo perito. Possibilidade. Exegese do §2 do art. 532 do CPC. Pretensão à extinção da execução. Impossibilidade nesta sede. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000460890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2201370-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante 3Z
ARAÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
ACS ARAÇÁ EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada GIANA
BALESTRO POLETTI.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201370-35.2019.8.26.0000
Voto no - Agravo de Instrumento no 2201370-35.2019.8.26.0000
2/5
COMARCA: CAMPINAS – 2a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. Fabricio Reali Zia)
AGRAVANTE: 3Z ARAÇÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (atual
denominação de ACS Araçá Empreendimentos Imobiliários Ltda)
AGRAVADA: GIANA BALESTRO POLETTI
VOTO no 27.283
Agravo de Instrumento. Bem imóvel. Ação de indenização por
dano material. Cumprimento de sentença. Impugnação ao
cumprimento de sentença rejeitada, condenada a agravante
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atualizado da execução. Irresignação quanto à base de
cálculo dos honorários advocatícios. Pretensão à fixação
sobre a diferença entre o valor depositado nos autos e o
apurado pelo perito. Possibilidade. Exegese do §2 do art. 532
do CPC. Pretensão à extinção da execução. Impossibilidade
nesta sede. Recurso provido em parte.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 3Z Araça
Empreendimentos Imobiliários Ltda (atual denominação de ACS Araçá
Empreendimentos Imobiliários Ltda) contra a r. decisão de fls. 195/196, com
embargos de declaração não acolhidos a fl. 204 (fls. 94/95 e 105 dos originais,
respectivamente), que, dentre outras deliberações, julgou improcedente a
impugnação ao cumprimento de sentença, em autos de ação de indenização
por dano material, que lhe move Giana Balestro Poletti, para condenar a
impugnante ao pagamento de R$ 2.351,67, a ser atualizado com correção
monetária e juros de mora desde a data do depósito em 15.4.2019. Ainda,
condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o, CPC2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201370-35.2019.8.26.0000
Voto no - Agravo de Instrumento no 2201370-35.2019.8.26.0000
3/5
Busca a reforma da r. decisão, por alegado excesso na execução.
Aduz que “os honorários seriam devidos tomando-se por base o valor
controverso impugnado, e não o valor da execução atualizado” (fl. 5).
Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a final,
o seu provimento, para que “seja reconhecido o pagamento integral do
cumprimento de sentença, reformando quanto ao dispositivo da decisão de fls.
94/95 para que conste 10% sobre o valor remanescente apurado em perícia,
tomando-se como base a diferença acolhida de R$ 2.023,78, que perfaz a
quantia de honorários R$ 202,37” (fl. 7)
Com a inicial vieram os docs. de fls. 8/207.
O despacho de fls. 209/210 concedeu efeito suspensivo ao
recurso, solicitou informações, vindas a fls. 215/216, assim como determinou
a intimação da agravada para resposta, ofertada a fls. 218/226.
É o relatório do necessário.
Respeitado entendimento em sentido contrário, o recurso
comporta parcial acolhida.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais movida
pela agravada em face da agravante, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença aqui por cópia fls. 96/100, condenada a ré ao pagamento de
indenização mensal por danos materiais (lucros cessantes) à autora, desde
novembro de 2016, mês a mês, devidos até a data da efetiva entrega das
chaves em maio de 2018, apurados em sede de liquidação de sentença,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Após a apuração do valor dos lucros cessantes, foi dado início ao
cumprimento de sentença. A ré impugnou o pedido da autora, alegando
excesso do valor cobrado e depositou a importância que entendia devida.
Após a realização da pericia contábil, a impugnação foi rejeitada
pela decisão ora agravada, e a executada foi condenada ao pagamento: da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201370-35.2019.8.26.0000
Voto no - Agravo de Instrumento no 2201370-35.2019.8.26.0000
4/5
diferença apurada entre o valor depositado o montante alcançado pelo perito,
da multa prevista no §1o do art. 523 do CPC a ser calculada sobre o saldo
remanescente não depositado, dos honorários periciais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Entretanto, assiste razão à recorrente quanto aos honorários
advocatícios.
Isso porque realizado o pagamento parcial do valor da dívida, a
fixação dos honorários advocatícios, deve observar o disposto no §2o do art.
523 do CPC, que assim dispõe: “Efetuado o pagamento parcial no prazo
previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o
restante.”
Nesse sentido, assim decidiu o STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CÔMPUTO EM DOBRO EM
CASO DE LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS. (...) 6.
Ocorrido o pagamento tempestivo, porém parcial, da dívida executada, incide,
à espécie, o § 2o do artigo 523 do CPC de 2015, devendo incidir a multa de
dez por cento e os honorários advocatícios (no mesmo percentual) tão
somente sobre o valor remanescente a ser pago por qualquer dos
litisconsortes. 7. Recurso especial provido para, considerando tempestivo o
depósito judicial realizado a menor por um dos litisconsortes passivos,
determinar que a multa de dez por cento e os honorários advocatícios incidam
apenas sobre o valor remanescente a ser pago.” (REsp 1693784/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe 05/02/2018).
Quanto ao pedido de declaração de extinção da execução, caso
tenha havido o pagamento do saldo remanescente após a prolação da decisão
agravada, a questão deve ser submetida ao crivo do magistrado a quo, não
cabendo a análise de tal pleito nesta sede.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201370-35.2019.8.26.0000
Voto no - Agravo de Instrumento no 2201370-35.2019.8.26.0000
5/5
acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator